Tribunal: TJMT
Processo: 0053109-95.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053109-95.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Horas Extras]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON MACEROU PASSOS - CPF: 557.439.868-00 (APELADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), IGOR PACHER DE ABREU - CPF: 048.021.371-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – GRUPO TAF –
ATRIBUIÇÕES JUNTO AOS POSTOS FISCAIS –
JORNADA DE TRABALHO DE
10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS E 20 (VINTE) DIAS PARA DESCANSO – AUSÊNCIA DE
INTERVALO INTRAJORNADA NÃO CONFIGURADA – JORNADA ESPECIAL DE TURNOS ININTERRUPTOS – FERIADOS E FINAIS DE SEMANAS TRABALHADOS – PAGAMENTO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM 20 DIAS DE DESCANSO –RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

É humanamente impossível afirmar que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sem intervalo intrajornada e compensação das horas extras com folgas.

O trabalho, se exercido além do disposto na Lei Complementar n. 79/2000 e Portaria SEFAZ n. 199/2008, configura violação à norma legal por parte do servidor e/ou órgão responsável e, portanto, depende de provas seguras.

A Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, afigura-se implícito que estão englobados os domingos e feriados trabalhados e devidamente compensados, em razão do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível em remessa necessária interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 0053109-95.2015.8.11.0041, que julgou procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença. (Id.3324066)

O Estado de Mato Grosso, no seu recurso de Id. 3324069, assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao determinar que a carga horária mensal a ser adotada para fins de apuração de labor extraordinário é de 200 horas mensais.

Salienta a impossibilidade de na jornada de trabalho de 10 dias corridos conter 240 horas, porque
na computação da jornada efetivamente trabalhada devem ser considerados os períodos de descanso obrigatoriamente compreendidos no interstício e previstos nas Portarias
administrativas.

Pleiteia o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020